Tribunal: TJBA
Processo: 8023451-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.

8023451-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTES
:
AELSON NOLASCO SILVA e ALESSANDRO FREIRES SANTOS

Advogado(s): YAGO TAVARES DIAS (OAB:BA65243-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRAMITAÇÃO REGULAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (QUASE 600G (SEISCENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA, E

394 PORÇÕES EMBALADAS
. ESTRUTURA ORGANIZADA E DIVISÃO DE TAREFAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
Aelson Nolasco Silva
e
Alessandro Freires Santos
, presos em flagrante em 11 de outubro de 2025 pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, custódia cautelar posteriormente mantida mediante decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, após indiciamento e denúncia; e também pelo delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da mesma legislação penal especial.

2 O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo que os pacientes se encontram encarcerados há mais de seis meses sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, bem como aponta a ausência de fundamentação contemporânea e idônea para a subsistência da medida extrema, pleiteando, em caráter definitivo, a concessão da ordem para relaxar as prisões ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

3. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não merece prosperar, haja vista que a aferição de eventual excesso não decorre de simples soma aritmética dos prazos legais, demandando análise à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto. No caso em apreço, o andamento processual revela regularidade, considerando a necessidade de notificação de dois acusados distintos, a apresentação de defesas prévias por defensor dativo, notadamente, o estrito cumprimento das etapas do rito especial estabelecido na Lei de Drogas (artigo 55 da Lei nº 11.343/2006), inexistindo desídia estatal ou paralisação injustificada do feito, cuja denúncia foi oferecida em 22 de outubro de 2025, recebida em 1º de abril de 2026,
indeferimento de pedido de insanidade mental e de dependência toxicológica formulado pela Defesa,
com a subsequente designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de maio de 2026, o que demonstra o impulso oficial contínuo e compatível com a complexidade do feito criminal.

4. Custódia devidamente fundamentada.
A prisão preventiva está devidamente respaldada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade de salvaguarda da ordem pública diante da gravidade concreta
do delito
. A quantidade expressiva de entorpecente arrecadada pelas autoridades policiais, consistente
na apreensão de
aproximadamente
600 g (seiscentos gramas de
cocaína,
bem como uma porção
fracionada em 394 porções já embalad
as
constitui elemento fático altamente expressivo e suficiente para demonstrar a estrutura organizada voltada à difusão de drogas.
Segundo o juízo trata-se de, aproximadamente, 1 kilograma de cocaína.

5.
O contexto flagrancial indica a existência de uma estrutura organizada e de uma clara divisão de tarefas entre os agentes (um responsável pela manipulação e embalagem e o outro pela distribuição), além de relato de que o material pertenceria a lideranças do tráfico local, circunstâncias que denotam a periculosidade social dos pacientes e a habitualidade na atividade criminosa.

6.
Eventuais condições pessoais favoráveis dos réus não são suficientes, por si sós, para afastar a segregação cautelar quando demonstrada a sua real imprescindibilidade, restando justificada a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus n 8023451-92.2026.8.05.0000
, d
o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Barra do Choça
/Ba
, sendo Impetrante
Bel. YAGO TAVARES DIAS

e, Paciente
s,

AELSON NOLASCO SILVA e ALESSANDRO FREIRES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.